Tribunal: TJMT
Processo: 1034623-93.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034623-93.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Veículos, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDITE GONCALVES DE ARRUDA COSTA - CPF: 329.558.041-34 (EMBARGANTE), TELEN APARECIDA DA COSTA - CPF: 622.429.201-97 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FELIX BENEDITO DA COSTA - CPF: 654.195.101-20 (EMBARGADO), LIDIANI DE JESUS FERNANDES - CPF: 017.083.355-01 (ADVOGADO), FELIX BENEDITO DA COSTA - CPF: 654.195.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ALEGADA SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE MEDIATA DO VEÍCULO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Edite Gonçalves de Arruda Costa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação nos autos de embargos de terceiro, sustentando a existência de vícios de omissão, contradição e erro de fato.

A embargante alega simulação no contrato de alienação fiduciária firmado por seu filho, posse indireta do bem objeto da constrição, incapacidade civil preexistente ao contrato e cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à análise da simulação do contrato fiduciário e da posse indireta do bem; (ii) contradição e erro de fato na análise da incapacidade civil e na data de diagnóstico da doença; (iii) omissão sobre cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de prova testemunhal; e (iv) omissão relevante para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não apontam vício apto a autorizar a integração do julgado, revelando pretensão de rediscussão da matéria já decidida com base no livre convencimento do julgador.

A análise do acórdão demonstrou que a alegada incapacidade civil e a posse do bem não foram comprovadas nos autos, bem como que o contrato fiduciário foi regularmente constituído por terceiro que exercia a posse direta do veículo.

O cerceamento de defesa foi afastado pela ausência de manifestação da parte quanto à produção de provas na fase processual oportuna, legitimando o julgamento antecipado da lide.

A ausência de omissão ou contradição no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. A legislação invocada foi devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não configuram omissão ou contradição no acórdão embargado as matérias devidamente analisadas à luz das provas constantes dos autos e do livre convencimento motivado do julgador. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Edite Goncalves de Arruda Costa
em face do acórdão proferido no recurso de apelação que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissões no acórdão quanto
à simulação do negócio jurídico
, alegando que o contrato de alienação fiduciária é manifestamente simulado e repleto de declarações falsas, conforme provas documentais juntadas aos autos, bem como no que tange
à posse indireta
, uma vez que embora idosa e incapaz de dirigir, detinha a posse mediata do bem, exercida de forma direta por seu filho/cuidador. Ainda, arguiu a ocorrência de contradição
quanto ao cerceamento de defesa
, pela negativa de produção de prova testemunhal essencial à demonstração da posse, imputando-se à parte vulnerável o ônus por sua suposta inércia e, o e
rro de fato e contradição quanto à incapacidade
, visto que o acórdão incorreu em equívoco cronológico ao afirmar que a doença (Alzheimer) e a curatela são posteriores ao contrato, quando, na realidade, o diagnóstico é anterior em mais de dois anos à celebração do contrato fiduciário.

Ao final, requer o acolhimento do embargos, com efeitos infringentes, para r
eformar integralmente
o acórdão, julgando procedentes os embargos de terceiro ou, a
nular a sentença e o acórdão
, determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória. Subsidiariamente, o
esclarecimento expresso
de todos os pontos omissos e contraditórios indicados, para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025).

Somente o banco apresentou manifestação, formulando pela rejeição do embargos (id. 320665370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões e contradições na análise de provas alegados pelo embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, na decisão combatida restou devidamente esclarecido quanto a não configuração do cerceamento de defesa e a inexistência de prova quando a incapacidade da embargante, vejamos:

“
Por proêmio, com relação ao cerceamento de defesa suscitado, verifica-se dos autos que a apelante foi devidamente intimada da impugnação apresentada pelo banco, porém permaneceu silente, não manifestando qualquer pretensão probatória ou requerendo o prosseguimento da instrução processual.

Portanto, a decisão que julgou antecipadamente a lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo plenamente cabível diante da suficiência dos documentos constantes dos autos e da ausência de impugnação à contestação, não havendo falar em cerceamento.

Assim, rejeito a preliminar.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Dito isso, a apelante fundamenta sua pretensão na existência de registro do bem em seu nome junto ao DETRAN, alegando que não teria autorizado sua utilização como garantia fiduciária por seu filho.

Todavia, tenho que em casos de embargos de terceiro fundados na alegação de propriedade formal, é imprescindível a comprovação de posse legítima anterior à constrição
,
boa-fé

e

ausência de ciência da existência da alienação fiduciária.

E, a despeito de suas alegações, conforme bem pontuado pela d. magistrada de origem, a embargante não logrou demonstrar a posse efetiva do veículo antes da apreensão, tampouco apresentou prova da data da tradição do bem, elemento essencial à demonstração da boa-fé objetiva.

O simples registro do veículo em nome da embargante não é, por si só, suficiente para infirmar a eficácia da garantia fiduciária validamente constituída entre o banco e o filho da autora. Como restou esclarecido, a utilização do veículo era exercida de fato pelo filho da embargante, o qual, inclusive, figurou como contratante no pacto com o banco.

Ora, a ausência de comprovação da posse direta e legítima do bem antes da constrição, bem como a omissão quanto à origem dessa suposta posse, inviabilizam o acolhimento dos embargos.

Bem ponderou a d. magistrada de origem:

“
In casu, há elementos que sugerem que o filho da embargante utilizava o veículo regularmente, exercendo a posse direta sobre o bem. Ademais, a ação de busca e apreensão no 1001084-39.2025.8.11.0041 foi ajuizada em janeiro de 2025, conforme consta na decisão de id no 192770705, culminando em sentença já proferida e atualmente em grau recursal.

Os documentos juntados pela embargante não permitem concluir, com a certeza necessária, que o veículo estivesse efetivamente em sua posse quando da constrição judicial, nem que tenha havido vício de consentimento quanto à constituição da garantia.

A alegação de incapacidade civil por Doença de Alzheimer, apesar da juntada de alvará de curatela provisória expedido em 09/04/2025 (id no 191265571), não permite concluir, retrospectivamente, que a embargante já era incapaz à época da constituição da garantia fiduciária.

Embora a embargante argumente sobre sua condição de vulnerabilidade e a desnecessidade de comprovação de posse direta para a proteção da propriedade, o instituto dos embargos de terceiro busca proteger justamente a posse que foi injustamente afetada por constrição judicial. Ora, a ausência de elementos que demonstrem a efetiva posse do bem por parte da embargante compromete o acolhimento de sua pretensão
”.

Ainda que se alegue a existência de simulação ou nulidade do contrato celebrado, tal argumento não se sustenta nos autos. A apelante não apresentou qualquer indício concreto de que a instituição financeira agiu com dolo ou de má-fé. Ao revés, a operação seguiu os trâmites formais habituais, tendo sido celebrado contrato escrito, com emissão de gravame fiduciário.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da propriedade sobre o bem constritado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos
”. (id. 315287871)

A alegação de condição de saúde debilitada
foi ventilada no recurso, mas não se demonstrou tecnicamente impeditiva da prática dos atos processuais ou da comprovação da posse sobre o bem
, tampouco há documento idôneo que comprove efetiva incapacidade no momento relevante.

À vista disso, o
acórdão apreciou o tema de forma suficiente, de modo que
a insistência em nova análise configura indevido pedido de rediscussão da causa
, o que é vedado em embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025